Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação. Princípio da primazia do mérito que sobreleva ao indeferimento da inicial. Repactuação por superendividamento. Margem salarial superior ao valor do mínimo existencial. Plano de pagamento em desconformidade com os artigos 104-A e 104-B da Lei 14.818/21. Demanda improcedente.